Tribunal: TJDFT
Processo: 0705894-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0705894-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante da anexa decisão proferida no ID 9762142 do processo de origem 0007497-55.2007.8.07.0000, em que o juízo da execução homologou a renúncia expressa, de forma irregovável e irretratável, "ao direito à correção monetária pelo IPCA-E, no período posterior a 30/6/2009", apresentada por MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA, esclareça o credor, no prazo de 10 (dez) dias, se há interesse recursal em relação à apelação interposta. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios